Tribunal: TJDFT
Processo: 0702983-43.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Embargos de declaração. Medida de segurança. Prazo máximo. Súmula 527 do stj. Concurso material. Matéria de ordem pública. Embargos providos.
I. Caso em exame.
1. Embargos de Declaração opostos pela defesa contra acórdão que manteve a aplicação de medida de segurança de tratamento ambulatorial por prazo mínimo de um ano.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão por não estabelecer de ofício o prazo máximo da medida de segurança; e, (ii) qual deve ser o limite temporal máximo da medida aplicável à embargante em cenário de absolvição imprópria por múltiplos delitos em concurso material.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração configuram a via processual adequada para sanar omissão referente à falta de fixação do limite máximo da medida de segurança imposta.
4. A duração da medida de segurança não pode ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado, sob pena de violar os princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade. Súmula 527 do STJ.
5. A aferição do limite máximo aplicável na hipótese de concurso material de crimes exige a soma das penas máximas em abstrato previstas para cada um dos delitos objeto da absolvição imprópria.
IV. Dispositivo.
6. Embargos de declaração conhecidos e providos.